Tribunal: TJMT
Processo: 1015357-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015357-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA IMACULADA DE SOUZA - CPF: 763.388.861-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO ALEGADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INÉRCIA DA PARTE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Cancelamento de Descontos, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, na qual a autora alega não ter contratado os empréstimos consignados que resultaram em descontos em seu benefício previdenciário. O pedido de urgência visava à suspensão imediata desses descontos, sob alegação de risco à subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos em benefício previdenciário; (
ii
) estabelecer se a alegação de inexistência contratual é suficiente, em sede de cognição sumária, para justificar tal suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Não se evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, uma vez que há dúvida quanto à origem dos descontos, considerando a existência de contratos antigos de empréstimo anteriormente celebrados pela autora.

5. A alegação de urgência é afastada, pois os descontos contestados ocorrem há mais de seis anos, demonstrando inércia da parte na busca por tutela jurisdicional.

6. A suspensão de descontos exige prova inequívoca da irregularidade da cobrança, sendo insuficiente a mera alegação da parte autora.

7. O deferimento da tutela antecipada é incompatível com a necessidade de dilação probatória, imprescindível para apurar a veracidade das alegações de inexistência de contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário exige prova inequívoca da irregularidade da cobrança.

2. A mera alegação de inexistência contratual, desacompanhada de elementos robustos, não autoriza a suspensão dos descontos.

3. A demora injustificada na busca por tutela jurisdicional afasta a urgência necessária à concessão da medida antecipatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJMT, AI no 1027551-18.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23.02.2025.

R E L A T Ó R I O

AI 1015357-49.2025.8.11.0000

MARIA IMACULADA DE SOUZA X BANCO BRADESCO S/A, BANCO SAFRA S/A E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA IMACULADA DE SOUZA, com o fito de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Cancelamento de Descontos, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.
o 1000366-07.2025.8.11.0085

proposta em face de BANCO BRADESCO S/A., BANCO SAFRA S/A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, mantendo os descontos consignados no benefício previdenciário da agravante.

Inconformada, a agravante, em suas razões recursais, sustenta que jamais contratou os empréstimos consignados que ensejaram os descontos. Aduz, ainda, que é pessoa hipossuficiente, com renda proveniente exclusivamente do benefício previdenciário, estando sua subsistência comprometida pelos descontos mensais. Pugna pela concessão de efeito ativo ao agravo, com a antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente os descontos, bem como, ao final, pelo provimento do recurso (Id. 286212383).

A liminar recursal foi indeferida (Id. 286954350).

Os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação da contraminuta (Id. 292546365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de suspensão liminar dos descontos realizados em benefício previdenciário da agravante, oriundos de supostos contratos de empréstimo consignado que alega jamais ter firmado.

Trata-se de ação em que a autora/agravante alega não ter celebrado os contratos de empréstimo consignado que originaram os descontos em seu benefício previdenciário, pleiteando, em caráter de urgência, a imediata suspensão de tais descontos, diante da inexistência de relação contratual válida e do risco à sua subsistência, por ser hipossuficiente e depender exclusivamente do referido benefício para sua manutenção.

Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC):

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020).

Do exame dos autos, verifica-se que a decisão agravada assentou que não restou evidenciada, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado,
in
verbis
:

“Quanto à probabilidade do direito, entendo que ainda existem dúvidas, em juízo de cognição sumária, sobre a origem dos descontos vinculados aos contratos
nos
326320597 (Banco Bradesco), 000010404244 (Banco Pan) e 818575116 (Banco Bradesco Financiamento), tendo em vista que em anos anteriores a autora já havia contratado outros empréstimos, conforme consta do id. 192307994.

3.5. No que diz respeito ao perigo de dano, diante dos argumentos lançados, não ficou comprovado nos autos, uma vez que a inclusão dos contratos
n°s
326320597 (Banco Bradesco) e 000010404244 (Banco Pan) se deu em 2019,
enquanto que
a do contrato no 818575116 (Banco Bradesco Financiamento) ocorreu em 2021.”

Corroboro do entendimento lançado pelo Magistrado singular.

Tal alegação demanda, por sua própria natureza, dilação probatória incompatível com o atual estágio da lide e, principalmente, com o caráter precário e efêmero da tutela de urgência pretendida.

Ademais, denota-se que os descontos não são recentes, sendo realizados há mais 06 (seis) anos, o que caracteriza, por si só, a inércia da parte em buscar a tutela jurisdicional adequada. Tal circunstância afasta a urgência no caso concreto, requisito indispensável para concessão da tutela antecipada (art.300, CPC) (Id. 28621387).

Este entendimento está em consonância com a orientação desta Corte, destacando-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 5. A suposta irregularidade nos descontos requer dilação probatória, não sendo possível sua suspensão em caráter antecipado sem prova robusta da ilegalidade da cobrança. 6.A demora do agravante em questionar os descontos, iniciados em junho de 2022, afasta a urgência alegada. 7. O entendimento adotado pelo juízo de origem está em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema, que rejeita a suspensão de descontos sem a devida comprovação da irregularidade da cobrança. IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A suspensão de descontos em benefício previdenciário a título de empréstimo consignado somente é admissível mediante prova inequívoca da irregularidade da cobrança, não sendo suficiente a mera alegação do beneficiário."(...)”
(N.U 1027551-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2025,
Publicado
no DJE 23/02/2025).

Assim, à míngua de demonstração robusta quanto à probabilidade do direito, bem como diante da inexistência de situação de urgência, inexiste substrato jurídico que autorize a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Destarte, não se vislumbra, neste momento processual, fundamento apto a ensejar a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025